Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725733-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA PACIENTE: ANTONIO MATOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Dr. Clayser Allexsander de Souza Noronha e Dr. Murillo Medeiros da Costa, cujo objetivo é afastar a medida de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, ANTONIO MATOS JUNIOR, pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras. Os impetrantes alegam, em síntese, que a autoridade coatora não poderia ter agravado a medida restritiva anteriormente imposta sem antes garantir o exercício do contraditório. Afirma que a decisão foi proferida exclusivamente com base na palavra da vítima, sem qualquer verificação mínima da sua veracidade. Acrescenta que o sistema de geolocalização do celular do paciente revela que ele permaneceu em sua residência no dia em que a vítima narrou a suposta invasão de domicílio que resultou no agravamento das protetivas anteriormente impostas. Requer seja concedida a liminar da ordem para retirar o monitoramento eletrônico. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Conheço do habeas corpus, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. De início, saliente-se que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Observa-se que diversas questões ventiladas neste habeas corpus extrapolam o objeto da análise cabível na presente ação e, por essa razão, devem ser discutidas pelas vias adequadas e em autos próprios, a exemplo da alegação de que a vítima padece de “problemas psicológicos”. Noutra giro, do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em ilegalidade evidente. O Juízo de origem, em 24/05/2025, deferiu a medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: “A Lei no 11.340/2006 criou mecanismos para coibir atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em regulamentação ao comando do art. 226, § 8o, da Constituição Federal e em cumprimento das obrigações internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil no combate à violência de gênero no âmbito familiar. As medidas protetivas de urgência devem ser aplicadas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar contra pessoa do gênero feminino, tendo a sua aplicação sido disciplinada no Capítulo II da Lei no 11.340/2006. O art. 19 e §§, da referida lei, dispõem que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo magistrado, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Recebido o pedido de medidas protetivas de urgência, cabe ao magistrado conhecer do pedido e decidir sobre as medidas protetivas, encaminhar a ofendida ao órgão de assistência judiciária e comunicar o Ministério Público para a adoção das providências cabíveis (art. 18, da Lei no 11.340/2006). O art. 5o, da Lei no 11.340/2006, dispõe que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Em seu art. 7o, a lei apresenta um rol exemplificativo das formas de violência de gênero, como as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência doméstica e familiar contra a mulher possui características próprias, em razão de advir de crenças e estruturas culturais e sociais patriarcais que rejeitam a igualdade entre os gêneros masculinos e femininos, oprimem as liberdades das mulheres, assemelham o gênero feminino à posse, e que permeiam os mais diversos núcleos e estruturas da sociedade. Dentre estas características, a violência contra a mulher normalmente progride em ciclos progressivos de violência e controle sobre a mulher. No presente caso, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência (ID 172758197): a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL TANQUE DE SILOS Endereço: CND PRAÇA DO BICALHO CEP: Não Informado TAGUATINGA/DF Ponto de Referência: PRAÇA DO BICALHO. O art. 19, § 3o, da Lei no 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser revistas pelo magistrado por requerimento do MP ou a pedido da ofendida. No presente caso, o requerente é a vítima, sendo legítimo o seu pleito de modulação de medidas protetivas de urgência. O pleito visa preservar a integridade da vítima, uma vez que o representado tem descumprido com as medidas protetivas de urgência aplicadas, tendo ingressado na residência da vítima com o fim de intimidá-la. Ademais, no presente caso, não é possível a inclusão da vítima no PROGRAMA VIVA FLOR, uma vez que ela reside fora do Distrito Federal. Deste modo, defiro o pleito e modulo as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em face de ANTONIO MATOS JUNIOR para: -Aumentar a área da proibição de aproximação da vítima para 1 km (um quilômetro) da vítima; -Determinar a proibição de frequentar o seguinte endereço com o fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima: residência da vítima; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilômetro) do local; -Determinar o monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias, do representado; Fixo como área de exclusão a área de 1 km (um quilômetro) ao redor da residência da vítima, bem como de 300 m (trezentos metros) ao redor da IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL TANQUE DE SILOS Endereço: CND PRAÇA DO BICALHO CEP: Não Informado TAGUATINGA/DF Ponto de Referência: PRAÇA DO BICALHO” Mostra-se inviável desconstituir as medidas protetivas decretadas, bem como analisar, a não ser pela ótica de eventual ilegalidade, o descumprimento da medida constado nos autos de origem. Nessa linha, observa-se que a despeito da possibilidade de decretação da prisão do paciente em razão do descumprimento das referidas medidas, o d. Juízo de origem adotou a medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico, mais branda do que a prisão. Ademais, destaque-se que as medidas protetivas de urgência são regidas pelo princípio da precaução, de modo que, conforme observado pelo autor Thimotie Heemann (https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-dos-grupos-vulneraveis/principio-da-precaucao-e-medidas-protetivas-de-urgencia): “[...] para o combate à violência contra a mulher, a postura do Estado e de suas respectivas autoridades (juízes, membros do Ministério Público etc.) deve ser pautada por uma ação precavida e antecipada, buscando evitar a consumação de uma situação de violência de gênero prognosticamente visualizada a partir das declarações prestadas pela mulher (ou menina) vítima de violência ou, ainda – e na mesma linha –, salvaguardar a integridade de mulheres e meninas, ainda que exista dúvida acerca da perigosidade da situação narrada às autoridades.” O mesmo autor prossegue e defende a aplicação do aludido princípio no âmbito dos casos de violência doméstica: “A precaução como um standard interpretativo para a análise das medidas protetivas de urgência, em especial nos casos em que paira sobre os atores do sistema de justiça uma incerteza acerca da efetiva perigosidade da mulher/menina vítima de violência diante da situação narrada, ou mesmo em casos de dúvidas acerca da concessão ou não da medida – sobretudo nas hipóteses em que a verossimilhança dos fatos narrados se situa em uma zona de penumbra – nada impedindo que, uma vez verificada a inoportunidade da concessão da medida, seja ela imediatamente revogada.” Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento de medidas protetivas de urgência com base na especial relevância conferida à palavra da vítima nos casos de violência doméstica: “[...] 5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte. [...]” (AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). “[...] 2. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente, em determinados contextos, para a decretação de medidas protetivas de urgência. [...]” (AgRg no RHC n. 209.927/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Ainda, o art. 19, § 1o, da Lei 11.340/06 prevê que: “As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado”. Nesse sentido, há autorização legal expressa para que as medidas protetivas sejam deferidas inaudita altera parte, com postergação do contraditório para momento oportuno, sempre que necessário à proteção da vítima e à efetividade da tutela preventiva. Tal sistemática se harmoniza com o princípio da precaução, que orienta a atuação judicial em contextos de violência doméstica e impõe ao Estado a adoção de providências imediatas diante de situações de risco, ainda que sob dúvida ou incerteza quanto à sua efetiva concretização. Dessa forma, não há nulidade na ausência de contraditório prévio à decisão que determinou o monitoramento eletrônico, sobretudo diante de indícios de descumprimento das medidas anteriormente fixadas. Por essas razões, neste momento, descabida a concessão da liminar, porque se trata de medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Assim, da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por ora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão recorrida. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator